Tribunal: STJ
Processo: 5001441-18.2011.4.04.7203
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1393587 - SC (2013/0219438-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AMÍLTON BOTH
ADVOGADO
: ALEXANDRE TRAICZUK E OUTRO(S) - SC011413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: LAURÍCIO FESTA
ADVOGADOS
: IGOR MOURA MACIEL - PI008397
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - PR055255
ARIANNE BEATRIZ FERNANDES FERREIRA - PI007343
RITA LIZIANE VIANA SILVA - PI018229
GUILLERMO ALBERTO GALLARDO HEINRICH - PR097810
MANFREDO HENNIG - DF076930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não admite
inovação nos argumentos até então apresentados pela parte recorrente, sendo,
ademais, necessário que as razões recursais refutem os fundamentos da decisão
agravada.
2. A alegação de perda de objeto da ação por improbidade diante da
exoneração do agravante ocorrida em 2007 não foi oportunamente apresentada no
recurso especial interposto em 2012.
3. A parte agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada,
limitando-se a apresentar argumentos novos e dissociados do conteúdo da decisão
recorrida.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48286225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 4777f3fd-77b6-4629-aeb2-b6a4fe8fdb5b

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48286225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 4777f3fd-77b6-4629-aeb2-b6a4fe8fdb5b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1393587 - SC (2013/0219438-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: AMÍLTON BOTH
ADVOGADO
: ALEXANDRE TRAICZUK E OUTRO(S) - SC011413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: LAURÍCIO FESTA
ADVOGADOS
: IGOR MOURA MACIEL - PI008397
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - PR055255
ARIANNE BEATRIZ FERNANDES FERREIRA - PI007343
RITA LIZIANE VIANA SILVA - PI018229
GUILLERMO ALBERTO GALLARDO HEINRICH - PR097810
MANFREDO HENNIG - DF076930

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não admite
inovação nos argumentos até então apresentados pela parte recorrente, sendo,
ademais, necessário que as razões recursais refutem os fundamentos da decisão
agravada.
2. A alegação de perda de objeto da ação por improbidade diante da
exoneração do agravante ocorrida em 2007 não foi oportunamente apresentada no
recurso especial interposto em 2012.
3. A parte agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada,
limitando-se a apresentar argumentos novos e dissociados do conteúdo da decisão
recorrida.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMÍLTON BOTH contra a decisão
de minha relatoria de fls. 1.861/1.875.
Documento eletrônico VDA44069034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2024 09:46:57
Código de Controle do Documento: b049c2b5-4859-47b1-afd8-304bb0b9d408

A parte agravante alega que, por ter sido exonerada do cargo de Policial
Rodoviário Federal em 2007, a ação por improbidade perde o seu objeto.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.935/1.944 e 1.946/1.947).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
A decisão recorrida não conheceu do recurso especial por estes motivos:
(1) a aplicação das Súmulas 83/STJ e 284/STF no tocante à
prescrição;
(2) a aplicação da Súmula 284/STF e 7/STJ no tocante à alegada
impossibilidade jurídica do pedido e à inépcia da inicial;
(3) a aplicação da Súmula 284/STF no tocante à alegada afronta ao
art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), tendo em vista a sua
condenação com base no art. 9o, I, da Lei 8.429/1992; e
(4) a aplicação das Súmulas 284/STF e 7/STJ com relação ao art. 12
da Lei 8.429/1992.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante limita-se a afirmar que "[e]
ste Tribunal já decidiu que havendo a exoneração da função objeto da demanda, há
perda de objeto" (fl. 1.928).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não refuta as
razões expostas na decisão que visa impugnar e formula razões que anteriormente não
foram alegadas, evidenciando patente inovação recursal.
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso, é dever da
parte demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, o desacerto da decisão
agravada, sob pena de preclusão.
Não pode, ademais, inovar os argumentos até então formulados,
especialmente porque a alegada exoneração já havia ocorrido desde 2007 e o recurso
especial foi interposto em 2012.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI
Documento eletrônico VDA44069034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2024 09:46:57
Código de Controle do Documento: b049c2b5-4859-47b1-afd8-304bb0b9d408

8.429/92.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM
AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é
admissível o agravo interno em que se apresentam teses não expostas no
recurso especial. Inovação recursal que impede o conhecimento do recurso"
(AgInt no REsp 1.989.365/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.713.412/AM, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECLAMO DA PARTE ADVERSA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
EXEQUENTE.
1. A jurisprudência desta Corte preconiza que se sujeitam "à preclusão
consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem
pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento
próprio" (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel.
p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
12/03/2019, DJe 12/04/2019).
1.1. Na hipótese, a decisão recorrida tratou apenas da majoração dos
honorários sucumbenciais, ao passo que o agravo interno sustenta o
descabimento da verba honorária, temática decidida anteriormente e não
impugnada pelo recorrente em momento oportuno.
1.2. Desse modo, a insurgência trata apenas de matéria preclusa,
evidenciando-se ainda a inovação recursal e a inobservância do dever de
dialeticidade, na medida em que as razões recursais apresentam-se
dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, restando inatacados os seus
fundamentos.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 791.090/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS
FEDERAL COMUM E DE EXECUÇÕES FISCAIS. VINCULAÇÃO AO
MESMO TRIBUNAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. A discussão sobre se a competência para julgar execução proposta
pela OAB seria da vara federal de execuções fiscais ou da vara federal
comum escapa ao debate trazido a esta Corte Superior por meio da
instauração de conflito de competência, constituindo matéria inovatória e, por
isso, insuscetível de exame neste momento processual.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflito de
competência entre Juízos vinculados ao mesmo tribunal. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no CC n. 194.933/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA44069034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 21/10/2024 09:46:57
Código de Controle do Documento: b049c2b5-4859-47b1-afd8-304bb0b9d408

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.393.587 / SC
Número Registro: 2013/0219438-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200472030011760 50014411820114047203
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAURÍCIO FESTA
ADVOGADOS
: IGOR MOURA MACIEL - PI008397
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - PR055255
ARIANNE BEATRIZ FERNANDES FERREIRA - PI007343
RITA LIZIANE VIANA SILVA - PI018229
GUILLERMO ALBERTO GALLARDO HEINRICH - PR097810
MANFREDO HENNIG - DF076930
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: AMÍLTON BOTH
ADVOGADO
: ALEXANDRE TRAICZUK E OUTRO(S) - SC011413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48265896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: 16a652e3-f8e9-4247-9efd-248ebf809288

AGRAVANTE : AMÍLTON BOTH
ADVOGADO
: ALEXANDRE TRAICZUK E OUTRO(S) - SC011413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: LAURÍCIO FESTA
ADVOGADOS : IGOR MOURA MACIEL - PI008397
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - PR055255
ARIANNE BEATRIZ FERNANDES FERREIRA - PI007343
RITA LIZIANE VIANA SILVA - PI018229
GUILLERMO ALBERTO GALLARDO HEINRICH - PR097810
MANFREDO HENNIG - DF076930
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48265896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:06
Código de Controle do Documento: 16a652e3-f8e9-4247-9efd-248ebf809288